Tribunal: TJBA
Processo: 0005464-34.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0005464-34.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Joel da Conceição

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. SOLDO E GAP. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. RISCOS INERENTES À FUNÇÃO JÁ ENGLOBADOS PELA INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL – GAP. PAGAMENTO INVIÁVEL. AUXÍLIO-TRANSPORTE. DIREITO RECONHECIDO ATÉ A EDIÇÃO DO DECRETO Nº 18.825/2019. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por policia
l
militar contra o secretário de administração e o comandante da Polícia Militar da Bahia, visando ao pagamento de horas extraordinárias, adicional de periculosidade e auxílio-transporte, com fundamento na Lei nº 7.990/2001.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se o cálculo das horas extraordinárias deve incidir sobre o soldo e a GAP; (
ii
) se é devido o adicional de periculosidade cumulativamente à GAP; (
iii
) se é devido o auxílio-transporte em razão da ausência de regulamentação até a edição do Decreto nº 18.825/2019.

III. Razões de decidir

3. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita, porquanto as autoridades possuem competência sobre a matéria e o mandado de segurança é cabível para a proteção de direito líquido e certo previsto em lei.

4. Quanto às horas extraordinárias, a legislação estadual (Lei nº 7.990/2001 e Decreto nº 8.905/2002) prevê o cálculo sobre a soma do soldo e da GAP, acrescido de 50%.

5. O risco inerente à atividade policial já é compensado por gratificação específica (GAP), não se admitindo cumulação com adicional de mesma natureza, a fim de evitar “bis in idem”.

6. O auxílio-transporte é devido até a edição do Decreto nº 18.825/2019, aplicando-se o Decreto nº 6.192/1997, conforme tese firmada em IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 1), observando o número de deslocamentos, dias de serviço e valor da tarifa oficial.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança concedida em parte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 37, X; 169; Lei nº 12.016/2009,
arts
. 6º, § 5º, e 25; Lei nº 7.990/2001,
arts
. 92, V, “r” e “p”, e 108; Decreto Estadual nº 8.905/2002, art. 7º; Decreto Estadual nº 9.967/2006, art. 6º; Decreto Estadual nº 6.192/1997, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 55.620/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma,
DJe
09.03.2018; TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Rel. Desª Telma Laura Silva Britto, Seção Cível de Direito Público,
DJe
06.11.2020; TJBA, MS nº 8011623-80.2018.8.05.0000, Rel. Desª Márcia Borges Faria, Seção Cível de Direito Público, pub. 15.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
0005464-34.2016.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante
JOEL DA CONCEICAO
,

e como Impetrados o
SECRETÁRIO DE
ADMINISTRAÇÃO

DO ESTADO DA BAHIA
E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

conceder parcialmente
a segurança,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator